Tribunal: TJBA
Processo: 8102948-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102948-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES

APELADO: DEBORA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS, ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. RETENÇÃO EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que, em sede de embargos à execução, limitou os descontos das parcelas de empréstimo bancário a 30% dos rendimentos líquidos da parte executada, mantendo o prosseguimento da execução pelo valor total do débito. A instituição financeira argumenta a inadequação da via eleita e a licitude dos descontos em conta corrente, invocando tese firmada em recurso repetitivo.

II. Questão em discussão

2.
Saber se é cabível a limitação de descontos bancários realizados diretamente em conta corrente ao patamar de 30% da renda líquida do consumidor, em sede de embargos à execução, diante de comprovada situação de superendividamento e risco ao mínimo existencial, a despeito de tese jurisprudencial que atesta a licitude genérica de tais retenções.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos à execução configuram via processual adequada para o pedido de limitação de descontos, uma vez que a legislação processual civil permite ao executado alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, compreendendo a adequação da forma de constrição do patrimônio para satisfação do crédito.

4.
A documentação dos autos demonstra o comprometimento de mais de 80% da renda líquida da consumidora, configurando quadro severo de superendividamento, o que atrai a aplicação das normas protetivas inseridas no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181/2021.

5.
A tese firmada no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça não confere autorização absoluta para o esgotamento da renda do devedor. Aplica-se a técnica da distinção ao caso concreto para harmonizar a força obrigatória dos contratos e o direito de crédito com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, limitando-se a retenção a 30% dos vencimentos líquidos para garantir a subsistência básica do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. É cabível, em sede de embargos à execução, a limitação dos descontos de empréstimos bancários em conta corrente ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, mediante a técnica da distinção em relação ao Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, quando houver prova cabal de superendividamento e risco concreto de supressão do mínimo existencial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8102948-26.2024.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante,
BANCO BRADESCO S.A
,

e, como Apelado,
DEBORA SANTANA DOS SANTOS.

Acordam os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça